Tribunal: TJDFT
Processo: 0005499-39.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA. RAZÃO MÍNIMA. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se na forma circunstanciada quando o delito é praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo ou o veículo automotor for transportado para outra unidade da federação.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. Ausentes elementos sobre a situação econômica do réu, mister se faz fixar o valor dos dias-multa no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo.
4. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Inteligência da Súmula 269 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.